Tribunal: TJES
Processo: 5025958-27.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025958-27.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: LUZINETE BISPO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025958-27.2022.8.08.0035.
Recorrente: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Recorrido: LUZINETE BISPO DOS SANTOS.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FIRMOU CONTRATO DE ADESÃO, CONSÓRCIO VINCULADO AO GRUPO 003082, COTA Nº 0710-02, PARA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/LOGAN EXPRESSION 1.0. ADUZ QUE FOI GARANTIDA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM 06 MESES, O QUE NÃO OCORREU. BUSCA, ASSIM, A RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO, ALÉM DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA INFORMA QUE INEXISTE QUALQUER PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO E HAVENDO DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO O VALOR PAGO DEVE SER RESTITUÍDO AO FIM DO GRUPO, DEDUZIDA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO DE VIDA E CLÁUSULA PENAL. REQUER, ASSIM, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a restituir à autora a importância de R$ 8.295,33 (oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), autorizada apenas a dedução de 2,475% a título de taxa de administração, bem como R$ 365,64 (trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) referente ao seguro, devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso. A devolução do valor ocorrerá em até trinta dias após o encerramento do grupo.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE O PRESENTE RECURSO INOMINADO SEJA CONHECIDO E PROVIDO PARA O FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, PARA QUE SEJA DETERMINADA A DEDUÇÃO TOTAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL DE 16,5% E QUE SE PROCEDA A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE O PRESENTE RECURSO INOMINADO SEJA DESCONHECIDO E DESPROVIDO, PARA O FIM DE CONFIRMAR A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, MANTENDO O PERCENTUAL DE 2,47% DE FORMA PROPORCIONAL, QUE SEJA RECUSADA A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL, CONDENANDO O RECORRENTE AINDA, A ADVERSA NAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, PREVISTA NO ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DEVENDO A CONTROVÉRSIA SER SOLUCIONADA SOB O PRISMA DO SISTEMA JURÍDICO AUTÔNOMO DO REFERIDO CÓDIGO, LEI N. 8.078/1990. NÃO HÁ DÚVIDAS SOBRE A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS OUTRORA ENTABULADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES, MAS SIM, SE DEVIDO A DESISTÊNCIA DA AUTORA AO CONSÓRCIO, TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEDUÇÃO TOTAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL DE 16,5%, BEM COMO, A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. POIS BEM, SEM MAIORES DELONGAS, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM CONTRATO DE CONSÓRCIO JUNTO À DEMANDADA, LOGO, TENHO QUE OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES SÃO LEGAIS, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA, CONTRATOU O SERVIÇO, COMO PODE-SE OBSERVAR POR MEIO DA ASSINATURA DA MESMA NAS CÓPIAS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS JUNTADOS AOS AUTOS PELA PARTE RÉ. DESTA FORMA, TENHO QUE A PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA AOS AUTOS PELA PARTE RECORRIDA É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR E LEGITIMAR A VONTADE DA AUTORA EM CONTRATAR O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO. NO QUE DIZ RESPEITO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: “AS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO TÊM LIBERDADE PARA FIXAR A RESPECTIVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 33 DA LEI Nº 8.177/91 E DA CIRCULAR Nº 2.766/97 DO BANCO CENTRAL, NÃO HAVENDO FALAR EM ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) (STJ, TEMA/REPETITIVO N.º 499)”. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE INCIDIR APENAS SOBRE OS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO NO CASO DE DESISTÊNCIA, E NÃO SOBRE O VALOR TOTAL CONTRATADO, A FIM DE NÃO CONFIGURAR ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. ATO CONTÍNUO, NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVE OBSERVAR A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DE FORMA PROPORCIONAL, POIS ELA SE APRESENTA COMO REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRADORA, O QUE DE FATO OCORREU ENQUANTO A RECORRIDA INTEGRAVA O GRUPO DE CONSÓRCIO. POR OUTRO LADO, A CLÁUSULA PENAL NÃO DEVE INCIDIR NO CASO EM ANÁLISE. ISSO PORQUE, APESAR DE LEGÍTIMA A PENALIDADE, DEVE-SE OBSERVAR SE COM A DESISTÊNCIA DA CONSORCIADA TRARÁ AO GRUPO ALGUM PREJUÍZO, DEVENDO SER ESSE EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ NENHUMA PROVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO GRUPO. DESSA FORMA, SEM PROVA DO PREJUÍZO, NADA DEVE SER COBRADO A ESSE TÍTULO DA CONSORCIADA.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(7).
RECURSO DA
RÉ CONHECIDO E
IMPROVIDO.

(8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)